Tribunal: STF
Processo: RE 1571931
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Complementação de  pensão. Ex-empregado público. Óbito ocorrido após a superveniência da EC 103/2019. Leis estaduais 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958. Lei complementar estadual 200/1974. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Tema 229. Inexistência de repercussão geral. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em virtude do óbito do instituidor da pensão ter ocorrido após o advento da EC 103/2019. 



    III. Razões de decidir 



    3. Na hipótese dos autos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento dorecurso, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.